Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-85.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001226-85.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENIRA GOMES DA SILVA - CPF: 329.664.401-63 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), SABEMI INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.003.268/0001-51 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
RECURSO
PREJUDICADO
.

1.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.
Se o
pleito

está

amparado

em

procedimento
especial, que
possui

regramento

próprio
,
amparado

na
Lei
no
14.181/2021,
há
que se
reconhecer

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
a
julgar
a
demanda
.
Incompetência reconhecida de ofício. Processo extinto.

2.
Recurso

p
rejudicado
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001226-85.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
SABEMI SEGURADORA S.A.

Recorrido
:
CENIRA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CENIRA GOMES DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
SABEMI SEGURADORA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
restou

demonstrado
que a
parte

reclamante

possui

empréstimos

consignados

contratados
do banco
reclamado
; b)
são

descontados

mensalmente e diretamente da folha de pagamento da parte

reclamante

valores
que
ultrapassam
o
limite
de 30% de
seus

rendimentos
; c)
há

violação

aos

princípios
do
mínimo

existencial
e da
dignidade
da
pessoa

humana
. Ao final,
julgou

procedente
o
pedido

inicial
, para
determinar
a
limitação
dos
descontos

realizados
pela
parte

reclamada
, no patamar de 30% dos
rendimentos

líquidos
da
parte

reclamante
,
observado
o
cálculo

apresentado
no ID 236447674/PJe2.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
limite
a ser
descontado
da
folha
de
pagamento
dos
militares
é de 70% de
seus

rendimentos
,
conforme
a
Medida

Provisória
no 2.215/2001; b)
os

contratos

firmados
entre as partes
são

válidos
; c)
não

há
se
falar

em

revisão

contratual
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 236447683/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

O
Enunciado
8o do FONAJE,
por

sua

vez
,
dispõe
que “as
ações

cíveis

sujeitas

aos

procedimentos

especiais

não

são

admissíveis

nos

Juizados

Especiais
”.

Neste
mesmo

sentido
:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO PERANTE A VARA CÍVEL - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PROCEDIMENTO ESPECIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - CONFLITO ACOLHIDO
.
A ação monitória deve ser processada no Juízo Comum, tendo em vista que o procedimento especial que lhe é ínsito é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. Conflito acolhido. (TJ-MG - CC: 10000191021005000 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO MONITÓRIA DISTRIBUÍDA PERANTE A 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ. FEITO ENCAMINHADO E REDISTRIBUÍDO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA QUE VISA A SATISFAÇÃO DE DOIS CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO ARTIGO 700 DO CPC. ENUNCIADO N. 08 DO FORUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE) QUE OBSTA A TRAMITAÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS SUJEITAS AOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 11 DO FORUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS DESTE TRIBUNAL QUE AFIRMA QUE "A AÇÃO MONITÓRIA NÃO É DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL". AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 3o DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL SUSCITADO. 1. "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais" (Enunciado n. 08 do FONAJE). "A ação monitória não é da competência do Juizado Especial" (Enunciado n. 11 do FEJESC). 2. "Outrossim, conquanto o apelante tenha pugnado pela remessa dos autos à Turma Recursal, cumpre mencionar que a ação monitória, disciplinada no art. 700 do CPC, por se tratar de procedimento especial, subordina-se à jurisdição comum estadual, conforme enunciado 8 do
Fonaje
que dispõe
que "as
ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais", motivo pelo qual este órgão colegiado é competente para julgar o presente feito". (TJ-SC - CC: 00191769220188240000 Camboriú 0019176-92.2018.8.24.0000, Relator: Luiz
Zanelato
, Data de Julgamento: 29/08/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O
requerimento
de
Alvará
Judicial,
regulamentado
pela Lei
no
6.858/80,
traduz

atividade
de
jurisdição

voluntária
,
incompatível
com o
procedimento
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
05/07/2018,
Publicado
no DJE 12/07/2018) (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de
Julgamento
: 05/07/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 12/07/2018)

No
caso

concreto
, a
pretensão
da
parte

reclamante

está

sujeita

ao

rito

estabelecido
pela Lei
no
14.181/2021 e,
consequentemente
,
trata
-se de
procedimento
especial que
não

se inclui n
a
competência
dos
Juizados

Especiais
.

Neste
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-

A competência do Juizado Especial para julgamento das causas de menor complexidade segue um rol taxativo previsto no art. 3o da Lei 9.099/95. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1011092-49.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, p
ublicado
no DJE 09/05/2024)

Na mesma linha:

DIREITO DO CONSUMIDOR, REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. Procedimento de repactuação de dívidas, com elaboração de plano de pagamento, estatuído pela Lei no. 14.181/2021, que não se coaduna com o rito sumaríssimo que rege os Juizados Especiais Cíveis. Extinção do feito. Inteligência do art. 51, II, da Lei no. 9.099/95. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - RI: 10181559320218260003 SP 1018155-93.2021.8.26.0003, Relator: Cláudia Maria Chamorro
Reberte

Campaña
-Sto. Amaro, Data de Julgamento: 26/10/2022, 3a Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 26/10/2022)

Portanto
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Ressalto que por ser a incompetência
absoluta
matéria de ordem pública,
é
possível o seu reconhecimento de ofício:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);cláusulas gerais (CC 2035 par.
ún
) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais
: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;30, § 4o);
incompetência absoluta
(CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
(STJ REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Desse modo, impõe-se reconhecer
de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da controvérsia
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

reconhe
ço
de
ofício

a

incompetência
d
este

juízo
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
e, via de
consequência
,
julg
o

extinto
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51, II, da Lei no 9.099/95
; b) julgo prejudicado o recurso interposto.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95
,

estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente
,
deixo

de
conden
á-la

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024